Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-67.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000593-67.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DJALMA LEITE JUNIOR - CPF: 603.723.201-63 (AGRAVADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E REJUSTE DA VERBA HONORÁRIA MANTIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o DO CPC/15 - NECESSIDADE DE CÁLCULO POR EQUIDADE, CONSOANTE § 8.o, ARTIGO 85 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COMPROVADAS -
DECISUM
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentado o motivo da redução dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais) no preceito equitativo. Isso porque, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%) e sobre o valor da condenação de (R$ 1.687,50), ela seria desproporcional à situação em apreço, o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.

Do mesmo modo, fundamentada a manutenção do ressarcimento às despesas médicas, vez que o Agravado trouxe aos autos o boletim de ocorrência, o atendimento hospitalar com receita e encaminhamento médico, bem como notas fiscais das despesas que teve durante o período em que ficou internado no hospital constando como data de entrada no nosocômio no mesmo dia do sinistro. Logo, não há falar em ausência de nexo causal por falta de notas fiscais.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000593-67.2016.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
SEGURADORA LÍDER
,
visando à
reforma da decisão monocrática que reduziu a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e manteve a condenação ao ressarcimento das despesas médicas e hospitalares.

Em suas razões, a Agravante alega que, apesar da redução do valor dos honorários advocatícios, o
quantum
ainda continua em patamar elevado e, por isso, comporta redução, nos moldes do artigo 85, § 2.o, do CPC.

No mais, sustenta que inexiste o nexo causal das despesas médicas diante da ausência de nota fiscal.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
nesses termos insurgidos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 53625482).

É o relatório.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Seguradora interpõe o vertente Agravo em virtude da decisão monocrática que reduziu a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e manteve a condenação ao ressarcimento das despesas médicas.

Eis os fundamentos da decisão agravada:

(...)

As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ. Com efeito, o art. 3.°, inciso III, da Lei 6.194/74 dispõe sobre o reembolso das despesas médico hospitalares decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor. Já o art. 5.o, § 1.o, alínea “b” da Lei 6.194/74 estabelece que referido reembolso dar-se-á mediante a comprovação das despesas, a demonstração de atendimento hospitalar e a apresentação do registro da ocorrência.

Na espécie, o Autor juntou aos autos o boletim de ocorrência em que consta a data do sinistro em 14/05/2016 (ID. 44468540), o atendimento hospitalar com receita e encaminhamento médico (ID. 44468539), bem como notas fiscais das despesas que teve durante o período em que ficou internado no hospital constando como data de entrada no nosocômio no mesmo dia do sinistro (ID. 44468539 - pág. 2). Assim, preenchidos os requisitos para o ressarcimento das despesas médicas, não comporta guarida o pleito para afastar tal indenização. De outro norte, no que tange à sucumbência recíproca, é sabido que ela se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15. No caso, vê-se que o pedido principal do Autor é de indenização securitária e que obteve parte desse valor. Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial. Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ também nas indenizações securitárias: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078- 31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019 – sem grifo no original). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019 – sem grifo no original).

Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus. No que se refere à insurgência acerca dos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC/15, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos; I- o grau de zelo do profissional; II- o lugar da prestação do serviço; III- a natureza e a importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (sem grifo no original).

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação, ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria desproporcional ao caso. Atrelado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2016, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como o montante da condenação à indenização securitária juntamente com o reembolso das despesas médicas totalizando R$ 2.256,45 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), infere-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) melhor se amolda ao caso em apreço.

Por fim, a respeito da multa por litigância de má-fé suscitada pelo Recorrido, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem. Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na espécie, não se vislumbra litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer e levantar teses de defesas as quais considera cabíveis.

Do mesmo modo não há como afirmar que tenha agido dissimuladamente, uma vez que inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo ao Apelado.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo e reduzo a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Demais consectários, ficam mantidos conforme a sentença vergastada. Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019). Intimem-se. Cumpra-se.

Irresignada,
a Agravante alega que, apesar da redução do valor dos honorários advocatícios, o
quantum
ainda continua em patamar elevado, razão pela qual deve ser reduzido nos moldes do artigo 85, § 2.o, do CPC,
e que
inexiste o nexo causal das despesas médicas, tendo em vista a ausência de nota fiscal.

Consoante se vê da transcrição acima, foi devidamente fundamentado o motivo da redução dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais) no preceito equitativo. Isso porque, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%) e sobre o valor da condenação de (R$ 1.687,50), ela seria desproporcional à situação em apreço, o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde 2016, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), juntamente com as despesas médicas em R$ 568,95 (quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos),
mostrou-se apropriada a redução da verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Do mesmo modo, fundamentada a manutenção do ressarcimento às despesas médicas, vez que o Agravado trouxe aos autos o boletim de ocorrência em que consta a data do sinistro em 14/05/2016 (ID. 44468540), o atendimento hospitalar com receita e encaminhamento médico (ID. 44468539), bem como notas fiscais das despesas que teve durante o período em que ficou internado no hospital constando como data de entrada no nosocômio no mesmo dia do sinistro (ID. 44468539 - pág. 2). Logo, não há falar em ausência de nexo causal por falta de notas fiscais.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o
decisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum
arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15
– REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível
, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

Tratando-se de decisão unânime, faço a ressalva de que a Recorrente seja condenada a pagar ao Recorrido a multa prevista no artigo 1.021, § 4.o do CPC/15, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020